Tribunal: TJES
Processo: 5007401-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007401-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2 - Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelante, certo é que o apelado colacionou aos autos o “termo de adesão cartão de crédito consignado”, cuja assinatura não é questionada pelo apelante, tampouco houve irresignação quanto aos extratos juntados pelo banco apelado que demonstraram o saque do valor objeto de empréstimo, bem como a iterativa utilização do cartão de crédito pelo apelante no período entre março de 2016 a abril de 2021.

3 - Assim, não se observa vício de consentimento, porquanto a utilização reiterada do cartão do crédito pelo apelante, traduz evidente conclusão de que ele tinha conhecimento de que a avença celebrada era distinta daquelas pertinentes ao empréstimo consignado padrão, o qual ele mesmo demonstra ter celebrado com outras instituições financeiras.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007401-26.2021.8.08.0035

Apelante: Valdeir dos Santos

Apelada: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual em sede de “ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral” decorrente de vício imputado na celebração de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar inexistentes
“elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira.”

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que buscava a contratação de empréstimo consignado padrão e não cartão de crédito, cujos juros são superiores, com sistema de amortização com o pagamento do valor mínimo, gerando uma dívida sem previsão de quitação.

Contrarrazões no ID 9783311, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual em sede de “ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral” decorrente de vício imputado na celebração de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar inexistentes
“elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira.”

Em síntese,
o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que buscava a contratação de empréstimo consignado padrão e não cartão de crédito, cujos juros são superiores, com sistema de amortização com o pagamento do valor mínimo, gerando uma dívida sem previsão de quitação.

Pois bem. Como se sabe,
a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito
e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelante, certo é que o apelado colacionou aos autos o
“termo de adesão cartão de crédito consignado”, cuja assinatura não é questionada pelo apelante, tampouco houve irresignação quanto aos extratos juntados pelo banco apelado que demonstraram o saque do valor objeto de empréstimo, bem como a iterativa utilização do cartão de crédito pelo apelante no período entre março de 2016 a abril de 2021.

Assim, não se observa vício de consentimento, porquanto a utilização reiterada do cartão do crédito pelo apelante, traduz evidente conclusão de que ele tinha conhecimento de que a avença celebrada era distinta daquelas pertinentes ao empréstimo consignado padrão, o qual ele mesmo demonstra ter celebrado com outras instituições financeiras.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro). (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001092-18.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – EVENTUAL ONEROSIDADE EXCESSIVA DEVE SER DEBATIDA NA COMPETENTE AÇÃO REVISIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há dialeticidade recursal, pois a apelação se presta a impugnar os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada; 2. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. Precedentes; 3. Os argumentos relativos à suposta abusividade das cobranças, especialmente o relativo à dita onerosidade excessiva, deverão ser tratados na competente ação revisional; 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000152-88.2022.8.08.0067, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

Apelação Cível n. 5007401-26.2021.8.08.0035

Apelante: Valdeir dos Santos Coutinho

Apelado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se de apelação cível contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente ação de restituição de valores e indenização por dano moral decorrente de vício em contrato de adesão a cartão de crédito consignado, ao entender que não há elementos que justifiquem a revisão do contrato ou comprovem ato ilícito da instituição financeira.

O apelante busca a reforma da sentença, alegando que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com taxas mais altas e amortização mínima, que gera uma dívida sem previsão de quitação.

A e. relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, no que foi acompanhado pelo e. Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira
, conheceu do recurso e ele negou provimento, tendo em vista a ausência de vício de consentimento e pela utilização retirada do cartão de crédito.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a e. relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.